Tribunal: TJES
Processo: 5000608-72.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-72.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: LUIZ GONZAGA MACHADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE BAIXO VALOR. INÉRCIA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Anchieta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2018 contra Luiz Gonzaga Machado, referente a débito tributário no valor de R$ 2.515,38. A extinção teve por fundamento a ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem citação válida ou localização de bens penhoráveis, conforme previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ, aplicável a execuções de baixo valor. O Apelante sustenta a validade do ajuizamento com base em legislação municipal específica (Lei nº 1.087/15), na suposta observância dos requisitos do Tema 1.184 do STF e na inaplicabilidade da Resolução aos atos processuais praticados antes de sua vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 a execuções fiscais em curso; (ii) estabelecer se a existência de norma municipal autorizando o ajuizamento da execução fiscal impede a extinção do feito por ausência de interesse de agir; (iii) determinar se houve, no caso concreto, o cumprimento dos requisitos fixados pelo STF para a validade da execução de débito de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 1.184 do STF, por possuir repercussão geral reconhecida e não ter seus efeitos modulados, tem aplicação imediata às execuções fiscais em curso, inclusive àquelas propostas antes de sua publicação.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ regulamenta a tese do STF e determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 que permaneçam sem movimentação útil por mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis, preservando a competência legislativa do ente federado.

A existência de norma municipal fixando alçada para ajuizamento da execução fiscal não impede a extinção do feito por ausência superveniente de interesse de agir, se não observados os requisitos procedimentais fixados pelo STF.

Não basta a previsão abstrata de parcelamento em legislação local; exige-se a efetiva demonstração de tentativa de conciliação ou de solução administrativa prévia e o protesto do título, salvo justificativa idônea, o que não ocorreu no caso concreto.

A execução permaneceu inerte por mais de quatro anos sem qualquer diligência útil, estando em trâmite há cerca de sete anos sem citação válida, evidenciando o desinteresse de agir por parte do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação das teses firmadas no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é imediata e alcança execuções fiscais de baixo valor em curso, ainda que ajuizadas antes de sua edição.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima quando não comprovada tentativa prévia de solução administrativa nem realizado o protesto do título.

A existência de norma municipal que admite o ajuizamento da execução não afasta a incidência dos critérios de eficiência e racionalidade processual exigidos pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 14; Lei Municipal nº 1.087/15; Lei Municipal nº 123/2002, art. 317, § 2º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30.04.2025, publ. 06.05.2025; TJES, Apelação nº 5006903-31.2023.8.08.0011, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 06.02.2025; TJES, Apelação nº 5001167-08.2018.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 28.11.2024; TJES, Apelação nº 5000242-48.2019.8.08.0020, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 03.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000608-72.2018.8.08.0004

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELADO:
LUIZ GONZAGA MACHADO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

O
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
interpôs Recurso de Apelação contra a sentença (ID 62382469) que extinguiu Execução Fiscal ajuizada contra
LUIZ GONZAGA MACHADO
, extinção baseada na Resolução nº 547/2024 do CNJ, devido à ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou localização de bens penhoráveis, tratando-se de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00.

Afirma o Apelante que (i) o Município de Anchieta possui legislação específica (Lei Municipal nº 1.087/15) que estipula o teto para ajuizamento, e sua competência constitucional deve ser respeitada, conforme Tema 1184 do STF; (ii) o Município cumpriu os requisitos do Tema 1184 do STF e do Art. 2º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que exigem prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa. A Lei Municipal nº 123/2002 (Código Tributário Municipal), em seu Art. 317, §2º, prevê a possibilidade de parcelamento do débito, o que caracteriza a conciliação; (iii) a Resolução nº 547/2024 do CNJ não invalida atos processuais realizados sob a norma pretérita. Conforme a Teoria dos Atos Processuais Isolados e o princípio
tempus regit actum
(Art. 14 do CPC), o ajuizamento da execução fiscal ocorreu antes da vigência da mencionada resolução; (iv) assim, requer, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Ausentes as contrarrazões.

De plano, insta deixar assente, a arrostar as alegações do Apelante sobre o princípio o princípio
tempus regit actum, a
aplicabilidade imediata do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em curso.

Não havendo modulação dos efeitos do precedente vinculante, aplica-se de imediato o Tema 1.184 do STF, de modo que atinge também às execuções em curso.

Conforme já decidiu a Suprema Corte, “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado” (Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC –
Tema
n.º
1.184
). -
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a
aplicação imediata
das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado
.”
(RE 1546884, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 30/04/2025) Publicação: 06/05/2025).

Esta Corte e, especificamente, este Órgão Fracionário, não destoam, no que destaco os seguintes julgados recentes sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso.
A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título. A ausência do protesto da CDA cujo valor é inferior a dez mil reais, bem como de justificativa bastante para fazer crer na inadequação da medida, é circunstância que afasta o interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A aplicação imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é legítima em processos em curso.
Execuções fiscais de baixo valor exigem tentativa de solução administrativa e protesto do título, sob pena de configurar ausência de interesse de agir. (...). ( TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA) Número: 5006903-31.2023.8.08.0011, Data: 06/Feb/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: HELOISA CARIELLO)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As teses firmadas pelo STF no Tema 1.184 e as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, que determinam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, aplicam-se também aos processos já ajuizados, conforme os princípios da eficiência administrativa e da imediata aplicabilidade de normas procedimentais.
4. É necessário comprovar a tentativa de soluções administrativas prévias e o protesto do título para a demonstração do interesse processual em execuções fiscais de baixo valor, conforme definido pelo STF no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A aplicação das normas procedimentais do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é imediata, alcançando execuções fiscais ajuizadas antes de sua edição.
(...) (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Número: 5001167-08.2018.8.08.0011, Data: 28/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR.
TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DO VALOR DE ALÇADA DO MUNICÍPIO. PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO 547/24 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento vinculante fixado pelo STF no tema 1.184, "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis";
2. Não havendo modulação dos efeitos do precedente vinculante, aplica-se de imediato o Tema 1.184 do STF, de modo que atinge também às execuções em curso
; 3. Ausente a comprovação adequada da legislação e da regulamentação do valor de alçada pelo ente municipal, adota-se os parâmetros fixados pelo CNJ na resolução 547/24; (...) (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000242-48.2019.8.08.0020, Data: 03/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

Superada esta questão, lembro que o caso concreto gravita entorno das disposições interpretativas da
Suprema Corte no Tema 1.184
, bem como, da regulamentação empreendida pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 547/2024.

No Tema Repetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão
ser extintas as execuções fiscais de valor

inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado
ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Subsumindo tais disposições à realidade concreta vertida nos autos, a execução tem por objeto débito originário no valor de
R$ 2.515,38 (dois mil quinhentos e quinze reais e trinta e oito centavos)
portanto, manifestamente abaixo do valor de alçada previsto na Resolução.

Ademais, proposta a ação ainda em 2018, até o presente momento não se logrou êxito na citação do Executado, nem tampouco na localização de bens penhoráveis.

Veja-se que o Exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano, visando a localização dos Executados, tendo sido suspenso o processo de maio/2021 a fevereiro de 2025, portanto, por cerca de 04 anos, sem êxito, não havendo nenhum tipo de manifestação da Municipalidade nesse período.

Portanto, impõe-se reconhecer que desde 2018 não se logrou êxito na citação do Executado, não havendo movimentação útil do processo ao menos desde 2021.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em curso encontra-se dentro dos parâmetros insculpidos pelo CNJ, à luz do Tema 1.184, do STF, para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa.

A extinção aqui vertida tem por base jurídica o julgamento do Tema 1.184, pela Suprema Corte e a Resolução 547/2024 do CNJ, em uma conjuntura que compõe um contexto mais amplo de uma política judiciária a envolver o assoberbamento do Poder Judiciário e as execuções fiscais, responsáveis por 34% do acervo de processos e por uma taxa de contingenciamento da ordem de 88%, a impor a adoção de providências necessárias a dirimir tal realidade, o que se dá em nome do princípio constitucional da eficiência, política esta que volta-se às execuções fiscais de baixo valor, como é a hipótese dos autos.

Não há, portanto, margem a se falar em ofensa à Separação dos Poderes ou mesmo ao pacto federativo no caso presente.

Por fim, não se vislumbra no caso presente a adoção de nenhuma espécie de diligência administrativa pela Municipalidade, notadamente quando constatada dívida fiscal dita de baixo valor, como a
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
ou o
protesto do título,
como previsto no item 2 do Tema 1.184.

Ademais, não socorre o Município, nesse caso, a alegação de que possui legislação específica de parcelamento do débito, pois não basta a existência da legislação, exigindo o STF a adoção de medidas concretas prévias ao ajuizamento da ação ou mesmo que o faça no curso do processo, viabilizando-lhe a suspensão do feito para tanto.

Ocorre que no caso concreto sequer logra êxito eu Município em localizar os Executados, e isso já há cerca de 07 anos, em que o processo tem curso manifestamente infrutífero.

Sobre a alegada existência de Lei Local que preveja teto para ajuizamento de execuções fiscais, é preciso se ter em mente que a ausência de interesse de agir aqui caracterizada decorre da ausência de movimentação útil do processo há pelo menos 04 anos, estando o feito em curso há cerca de 07 anos sem sequer terem sido localizados os Executados, ou seja, sem sequer ato citatório.

Não há margem, portanto, a se falar em ofensa à competência constitucional do Ente Federado, que restou respeitada com o processamento da ação com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, a aludida Lei Municipal (nº 1.087/15) prevê em seu artigo 1º o valor de alçada de R$ 3.000,00 (três mil reais), estando a causa presente abaixo desse teto (R$ 2.515,38 (dois mil quinhentos e quinze reais e trinta e oito centavos), sendo, ainda assim, admitida a execução, que fora extinta apenas pela ausência de movimentação útil e citação.

Portanto, o caso presente amolda-se ao disposto no Tema 1184, STF e na Resolução 524/2024, do CNJ, não havendo como dissentir da sentença recorrida.

Diante de todo esse contexto,
conheço e nego provimento ao recurso para manter, incólume, a sentença recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.